Tribunal: TJBA
Processo: 8046388-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046388-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ALESSANDRA NOGUEIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS DE BRITO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIVERSALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que determinou que a ora agravante promovesse a ligação de energia elétrica nos imóveis dos agravados, situados na zona rural de Carinhanha/BA. Alegou a existência de omissão quanto à análise do Decreto nº 11.111/2022 e da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.876/2021.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não tratar expressamente dos dispositivos normativos que teriam prorrogado o prazo para a universalização do fornecimento de energia elétrica até 2026, no âmbito do Programa “Luz para Todos”.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.
4. O voto condutor analisou a questão da universalização do serviço com base nas Resoluções Homologatórias pertinentes, especialmente a de nº 2.876/2021, apontando que o prazo limite para o município em questão era o ano de 2022.
5. A omissão relevante se refere à falta de manifestação sobre ponto ou questão capaz de modificar o resultado do julgamento, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
6. A rejeição dos embargos, contudo, não revela intuito manifestamente protelatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que enfrenta, ainda que de forma implícita, os fundamentos legais e normativos invocados pelas partes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8046388-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e embargados
ALESSANDRA NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA